Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717589-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE AUGUSTO FIRMO VIEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAQUE PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS APLICÁVEIS. IRDR No 0718415-57.2019.8.07.0000. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPERTINÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o e 6o, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 0718415-57.2019.8.07.0000, proposto para uniformizar tese acerca dos índices de correção monetária e dos juros aplicáveis nas demandas revisionais do PASEP, sequer foi levado para o Juízo colegiado de admissibilidade, conforme determina o art. 303 do RITJDFT, não havendo que se falar em suspensão das ações que tratam sobre o tema ali versado. 2. Em se tratando de controvérsias ligadas à atualização monetária ou eventuais irregularidades no saque efetivado nas contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. Possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei. Na hipótese, a parte autora não logrou êxito em provar que as atualizações monetárias aplicadas ao saldo da conta individual vinculada ao PASEP ao longo dos anos deixaram de seguir estritamente o definido na legislação especial. 4. Na ausência de condenação do réu, bem ainda na falta de proveito econômico obtido pelo autor, mostra-se correta a eleição do critério de fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o e 6o do artigo 85 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXII e XXXVI, ambos da Constituição Federal, 2o, 3o, §2o, 6o, incisos VI e VIII, 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927, 1.228, todos do Código Civil, 313, incisos IV e V, 370, parágrafo único, 373, §1o, 479, 480, 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, (i) ao isentar o banco recorrido de indenizar o recorrente pelo dano material sofrido em decorrência da errônea administração da correção monetária de seu saldo PIS/PASEP; (ii) ao desobrigar o banco recorrido de indenizar o recorrente, sendo que houve a tomada do patrimônio financeiro pertencente ao recorrente, no que tange ao saldo PIS/PASEP, e não lhe foram devolvidos os valores na proporção correta e nos termos da lei; (iii) ao não reconhecer a responsabilidade do recorrido em relação aos danos sofridos pelo recorrente, mesmo havendo a inversão da prova em desfavor do banco nesse sentido e mesmo não havendo a apresentação de nenhum elemento probatório nos autos por parte do mesmo; (iv) porquanto o d. magistrado de primeiro grau, de forma infundada, promoveu o julgamento antecipado do mérito desconsiderando a prova constitutiva trazida aos autos pelo recorrente e indeferiu a realização de perícia contábil na origem; (v) ao contrariar a jurisprudência do TJDFT, a qual reconhece a responsabilidade do Banco do Brasil em indenizar o consumidor pelos erros de gestão atinentes à correção do saldo PIS/PASEP, sem sequer indicar a distinção do caso julgado ou o precedente que teria superado o entendimento nesse sentido; (vi) ao deixar de suspender o feito processual até que houvesse a uniformização da jurisprudência em relação à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP, e (vii) porque sequer se pronunciou acerca do pedido de reconhecimento e aplicação das normas consumeristas e da necessidade de inversão do ônus da prova no presente caso. Nos aspectos, apresenta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT, TJMS e TJTO. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 239, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da coisa julgada material, da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do direito de propriedade, à defesa dos direitos do consumidor e à dignidade da pessoa humana, bem como por ausência de fundamentação, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Acrescenta que acórdão recorrido desconsidera não apenas a natureza tributária constitucional do fundo PASEP, como também contraria grosseiramente a jurisprudência da Suprema Corte nesse sentido. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXII e XXXVI, ambos da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Também não deve subir o apelo especial no tocante à invocada transgressão ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.321.499/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 2o, 3o, §2o, 6o, incisos VI e VIII, 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927, 1.228, todos do Código Civil, 313, incisos IV e V, 370, parágrafo único, 373, §1o, 479, 480, 926 e 927, todos do CPC e no dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 55673837): (...) Como relatado, o ingresso em juízo teve por fito a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrente de eventual falha na gestão, inclusive no que tange à aplicação errônea da correção monetária, dos valores administrados pelo requerido, depositados na conta PASEP do demandante, circunstâncias que teriam ocasionado uma lesão patrimonial ao autor, no importe de R$ 52.904,14 (cinquenta e dois mil e novecentos e quatro reais e quatorze centavos). (...)Não obstante, o caso em apreciação não se subsume às disposições dos artigos 2o e 3o do CDC. O Banco do Brasil figura como simples administrador de valores depositados pela Poder Público nas contas dos participantes do PASEP. Não fornece serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, tampouco integra qualquer cadeia de consumo, porquanto atua, por delegação, em programa governamental, jungido aos limites da legislação de regência. (...)Nesse contexto, diante da inaplicabilidade das regras insertas na legislação consumerista às relações havidas entre o titular de conta individual do PASEP e a instituição financeira que a administra, por força de expressa determinação legal, não há se falar em inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, VIII, do CDC. (...)Alega o autor que houve “erros de gestão e administração cometidos pelo apelado”, consistentes na aplicação incorreta dos índices de correção monetária dos valores depositados na sua conta PASEP. (...)Diante desse regramento, infere-se que a atuação do Banco do Brasil, por ser vinculada aos limites legalmente previstos, carece de qualquer autonomia e discricionariedade quanto ao manejo dos valores depositados nas contas individuais dos participantes, haja vista que os índices de atualização são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por meio de normativos próprios. (...)Sobre o saldo em conta verificado ao final do exercício financeiro, primeiramente aplica-se o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas, se houver. Sobre o saldo creditado das reservas é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma correspondente aos Juros e Resultado Líquido Adicional, se houver. Nota-se restar esclarecido como se procede à atualização do saldo das contas dos participantes. A mesma informação pode ser extraída da página do Banco do Brasil na internet. Conclui-se, pois, que as alegações do autor não encontram ressonância nos autos, especialmente quando o parecer técnico que instrui a inicial adotou metodologia de cálculo de atualização monetária distinta daquela estabelecida pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, aplicando as regras contidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e a utilização de índices não previsto nos normativos que regem a hipótese, tais como OTN, IPC, INPC, IPCA, UFIR e SELIC (Id 53410557). (...)A despeito de alegar que o Banco do Brasil realizou a “aplicação incorreta dos índices de correção monetária de seu saldo PIS/PASEP”, não se desincumbiu o autor do ônus de comprovar tal afirmação, não se tornando verossímil a ilação alegação de que o “parecer técnico seguiu as informações que constam nos extratos bancários do PIS/PASEP, emitidos pelo próprio apelado, e desenvolveu cálculo de correção utilizando-se dos índices corretos, previstos em lei”, tampouco o argumento de que referido documento “e os extratos do fundo PIS/PASEP devem ser considerados como prova de fato constitutivo do direito do apelante”. (...)À mingua de efetiva demonstração, pelo autor, do apontado erro no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, segundo o preceptivo inserto no artigo 373, I, do CPC, carece de suporte fático o pedido de condenação em indenização por dano material, ora vindicada, razão peal qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. (...)Quanto ao pedido de suspensão do feito até que seja julgado e decidido o IRDR n. 0718415-57.2019.8.07.0000, não prospera tal pleito, na medida em que sequer foi instaurado referido incidente. Segundo informações colhidas daqueles autos o processo se encontrava sobrestado até o julgamento definitivo do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, e com o trânsito em julgado da matéria, atualmente os autos se encontram conclusos ao eminente relator, Desembargador Fernando Habibe, desde 24 de outubro, próximo passado. (...)O mesmo destino se reserva ao pedido de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, haja vista que o apelante ao menos se deu ao trabalho de fundamentar sua pretensão nos moldes do parágrafo único do artigo 977 do CPC. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à invocada transgressão aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, LIV e LV, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nos termos da jurisprudência do STF “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. O apelo extremo não merece seguir no que se refere ao alegado malferimento ao artigo 239 da CF, uma vez que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. Ressalte-se, por fim, que para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028